Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726306-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS, MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD, CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, §2o, CPC, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do Agravo Interno interposto pela parte contrária (IDs13734771 e 13735769), no prazo legal. Brasília, 28 de janeiro de 2020 19:08:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator